Tribunal: TJSP
Processo: 1001341-37.2022.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Sentença de improcedência. Contrato bancário. Cédula de Crédito. Aplicação do CDC ao caso concreto, mas sem resultado prático. Juros remuneratórios cobrados de maneira lícita, em taxas pré-fixadas, em valor não excessivo. Abusividade contratual inocorrente. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Juros capitalizados. Expressa contratação, nos termos das Súmulas 539 e 541/STJ.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Sentença de improcedência. Contrato bancário. Cédula de Crédito. Aplicação do CDC ao caso concreto, mas sem resultado prático. Juros remuneratórios cobrados de maneira lícita, em taxas pré-fixadas, em valor não excessivo. Abusividade contratual inocorrente. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Juros capitalizados. Expressa contratação, nos termos das Súmulas 539 e 541/STJ. Ademais, trata-se de cédula de crédito bancário, cuja lei de regência admite a cobrança do referido encargo. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso improvido.